Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-19.2019.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001389-19.2019.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (EMBARGANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (EMBARGANTE), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), Jose Alves de Araujo (VÍTIMA), SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO - CPF: 821.521.521-15 (ASSISTENTE), ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 943.262.901-53 (ASSISTENTE), ERICK AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 031.145.471-25 (ASSISTENTE), JEFERSON CALAZANS DE SOUZA - CPF: 051.512.271-81 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), JOILSON DE AMORIN LINO - CPF: 010.569.621-86 (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 010.771.931-22 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 034.295.571-35 (ASSISTENTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (ASSISTENTE), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (ASSISTENTE), JHYEVELLEY JHYELRADY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 057.650.201-43 (ASSISTENTE), JAIME CORDEIRO - CPF: 468.501.711-00 (ASSISTENTE), JOSE ALVES DE ARAUJO - CPF: 900.292.672-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A APURAR (GORDINHO) (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA E A PROVEU PARCIALMENTE.
OMISSÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS, DESDE QUE RESOLVA A SITUAÇÃO TRAZIDA À JULGAMENTO SEM SE OMITIR SOBRE FATOS QUE POSSAM INFLUIR NO RESULTADO FINAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EM SE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

No caso, ainda que se alegue omissão por não haver enfrentamento de tese defensiva, tem-se que tal pleito não constitui, de fato, vício da decisão, uma vez que a matéria ventilada foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Assim, demonstrou-se claramente que ambos os réus, em coautoria, atuaram nos dois crimes, sendo esta a decisão dos jurados, sem contrariar as provas dos autos.

2.

Indo além, é sabido que o juízo não responde questionários da defesa, nem é obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sem configurar deficiência na prestação jurisdicional, mas deve, todavia, resolver a situação trazida à julgamento sem se omitir sobre fatos que possam influir no resultado final, como feito na espécie. Nesse sentido, fato é que as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo da Luz Felix e Ilson Rosa de Oliveira contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a proveu parcialmente (ID 190494163). No caso, indica-se haver omissão no julgado por supostamente não haver apreciação de tese defensiva (ID 191315176).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pela rejeição do recurso (ID 194174170).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, ainda que se alegue omissão por não haver enfrentamento de tese defensiva, tem-se que tal pleito não constitui, de fato, vício da decisão, uma vez que a matéria ventilada foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Assim, demonstrou-se claramente que ambos os réus, em coautoria, atuaram nos dois crimes, sendo esta a decisão dos jurados, sem contrariar as provas dos autos.

Indo além, é sabido que o juízo não responde questionários da defesa, nem é obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sem configurar deficiência na prestação jurisdicional, mas deve, todavia, resolver a situação trazida à julgamento sem se omitir sobre fatos que possam influir no resultado final, como feito na espécie. Nesse sentido, fato é que as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e
os rejeito
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento. Via de consequência, mantenho incólumes os termos do acórdão recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024